Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR INFRUTÍFERA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ENDEREÇO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu o pedido de realização de consulta de endereços do devedor junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Alega que a pesquisa deve ser feita com base no princípio da cooperação, e que já não mais dispõe de meios para indicar endereços do devedor. Pede a reforma da decisão agravada. Intimação para contrarrazões desnecessária em razão da ausência de localização do devedor para citação.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de sucesso não só na formação da relação processual, mas também na satisfação do direito material, em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação.
IV. Nessa mesma linha: “ (...) dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré, ou de oportunizar prazo para a apresentação de novo endereço. 5. A pesquisa de endereços das partes pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis. 6. No caso, não houve consulta aos sistemas disponíveis, mostrando-se prematura a extinção do feito, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré. Tal conduta viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros, impondo-se a anulação da sentença de extinção.” (Acórdão 1615071, 07072327620218070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização de consulta aos endereços do devedor junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
VI. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.